Tribunal: STF
Processo: RE 296714
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FGTS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA
QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
        Acórdão que, tendo fundamentos exclusivamente
infraconstitucionais, não abordou os dispositivos da Constituição
Federal tidos por ofendidos, não havendo o Tribunal a quo sido instado
a fazê-lo pela via dos embargos de declaração.
        Agravo regimental desprovido.